Tribunal: TJMT
Processo: 1070596-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070596-35.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO INTER S.A
RECORRIDO: CARLOS JUNIOR SANTOS DA ROCHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MARCAÇÃO DE “SUSPEITA DE FRAUDE” EM CHAVE PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA PELO BANCO. PROPAGAÇÃO DE ALERTA A TERCEIROS PAGADORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou que o banco réu inseriu ou propagou indevidamente alerta de “suspeita de fraude” vinculado à sua chave PIX, o que impedia o recebimento de valores decorrentes de sua atividade profissional autônoma, causando constrangimentos perante terceiros. A sentença determinou a exclusão da mensagem de fraude e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Sentença procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Incumbe à reclamada provar a veracidade de seu alegado, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.Inicialmente, convém frisar que acostou aos autos um vídeo que demonstra a exibição da mensagem "Transação com suspeita de fraude" na interface do aplicativo do reclamado quando um terceiro tenta realizar uma transferência para a sua chave PIX (ID 211314825).Por seu turno, em contestação, a reclamada alega que a marcação decorre de sinalização da instituição financeira onde o requerente possui conta bancária, qual seja, a instituição PICPAY, alegando que não possui responsabilidade sobre as anotações realizadas.Contudo, deixa de comprovar que, de fato, foi notificada pela instituição financeira PICPAY quanto à existência de irregularidades em desfavor do autor, ou ainda que existia algum apontamento de irregularidade em desfavor do reclamante em sistemas internos do BACEN.Cabia, portanto, à parte requerida a comprovação de que a mensagem encaminhada seria regular, baseada em fatores que, de fato, apontassem a transação como suspeita de fraude, o que não ocorreu, notadamente porque, as telas de sistemas internos juntadas (ID 214679660) são provas produzidas unilateralmente e não possuem força para demonstrar a regularidade da conduta.Deste modo, não tendo a reclamada comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, é evidente a falha na prestação de serviço, ensejando a exclusão da mensagem de informação apontada.No que tange aos danos morais, não há dúvidas de que o ocorrido tenha causado danos extrapatrimoniais, na medida em que terceiros, clientes do banco requerido, ao efetuarem pagamentos ao requerente, recebiam informação que colocava em dúvida a idoneidade moral do autor, imputando até mesmo possível atividade criminosa ao autor, em desfavor do terceiro pagador. Tal situação não configura simples incômodo ou mero aborrecimento, mas situação que enseja a reparação por dano moral.Em relação ao valor a ser arbitrado, incumbe ao Juiz estimar, atento às peculiaridades do caso, um valor justo a título de indenização, baseado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.No que diz respeito à obrigação de fazer, o reclamado possui pleno controle sobre o conteúdo exibido em sua própria plataforma digital, razão pela qual deve ser compelido a cessar a exibição do alerta de fraude vinculado à chave PIX do reclamante.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:I. CONDENAR a requerida à obrigação de excluir a mensagem de fraude vinculada à chave PIX do reclamante, permitindo que ele possa realizar e receber transações normalmente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão; e II. CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme os arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.(...)”
3. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, a empresa perante a qual a parte consumidora é correntista é a responsável pela marcação e sua retirada, detendo, assim, responsabilidade exclusiva, em virtude da relação de consumo estabelecida e dos poderes para intervir nos dados bancários relacionados ao nome ou CPF da autora, portanto, afastas as preliminares de ilegitimidade e interesse de agir.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, cabendo à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A prova documental constante dos autos demonstra que terceiros, ao tentar realizar transferências para a chave PIX do autor, visualizavam mensagem indicando “transação com suspeita de fraude”.
6. A instituição financeira alegou que a marcação teria origem em sinalização de outra instituição bancária, porém não apresentou prova de comunicação formal ou de registro de irregularidade em sistemas oficiais que justificasse a anotação.
7. As capturas de telas de sistemas internos juntadas aos autos constituem prova unilateral e não demonstram a regularidade da conduta adotada pela instituição financeira.
8. A instituição mantenedora da conta bancária possui controle sobre os dados e anotações vinculadas à chave PIX de seus clientes, sendo responsável pela inclusão e retirada da marcação.
9. A divulgação de alerta de suspeita de fraude a terceiros pagadores compromete a credibilidade do consumidor e gera abalo à sua reputação, configurando dano moral indenizável.
10. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
11. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE NA CHAVE PIX DA PARTE AUTORA . BANCO CENTRAL QUE CONFIRMA QUE A ANOTAÇÃO É EXCLUÍDA PELA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DA CONTA BANCÁRIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$5 .000,00 QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. VALOR DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido .(TJ-PR 00010189120248160164 Teixeira Soares, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/09/2025)
12.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13.Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070596-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS JUNIOR SANTOS DA ROCHA - CPF: 010.510.781-64 (RECORRENTE), DANIEL RASEC ROCHA SILVA - CPF: 039.101.445-51 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026